Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-98.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), C.CONDE SUPERMERCADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ENFRENTADA SOB A PERSPECTIVA DA ILEGITIMIDADE ATIVA. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DA MASSA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente, sociedade empresária cuja falência foi decretada antes da propositura da execução, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se o vício processual identificado configura mera irregularidade de representação, passível de correção, ou ilegitimidade ativa originária, decorrente da falência decretada antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3.

A falência foi decretada em 22/11/2022, com efeitos imediatos, pois o agravo interposto foi recebido sem efeito suspensivo e julgado improvido antes da execução.

4.

Com a quebra, a legitimidade para representar a massa passa ao administrador judicial, nos termos da Lei n.º. 11.101/2005 e do CPC.

5. A ausência de capacidade postulatória da empresa falida configura vício substancial, insuscetível de regularização.

6.

O art. 76 do CPC não se aplica à hipótese, pois não se trata de vício sanável, mas de ilegitimidade absoluta, originária.

IV. Dispositivo e tese

7.Cerceamento de defesa rejeitado. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A decretação da falência produz efeitos imediatos, inclusive quanto à legitimidade processual, independentemente de trânsito em julgado.

2. Proposta a execução após a quebra, a sociedade falida não possui legitimidade para agir em nome próprio, configurando hipótese de ilegitimidade ativa originária, insuscetível de correção nos termos do art. 76 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, V, 76 e 485, VI; L. 11.101/2005, arts. 22, III, “c” e 103.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1008760-92.2020.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/03/2022;

TJMT, N.U. 1032827-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28/03/2025; STJ, AgInt no REsp 1763995/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08/03/2021, DJe 11/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA., anteriormente denominada R. BALKE & BALKE LTDA.–ME, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos dos embargos à execução opostos por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em trâmite por dependência à execução de título extrajudicial nº 1034314-60.2023.8.11.0003, promovida pela apelante.

Ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela embargante, o juízo entendeu que, diante da decretação da falência da exequente, apenas o administrador judicial detém legitimidade para representá-la em juízo, com fundamento nos arts. 22, III, “c”, da Lei nº 11.101/2005 e 75, V, do CPC.

Como não houve regularização da representação processual, reconheceu-se a ilegitimidade ativa e foram julgados procedentes os embargos, com extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-se a exequente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que a sentença de falência, proferida em 22/11/2022, nos autos da recuperação judicial nº 1004067-72.2018.8.11.0003, foi objeto de agravo e recurso especial, e somente transitou em julgado em 22/05/2025, ou seja, após a sentença ora recorrida. Defende que apenas com o trânsito em julgado se consolida a substituição da capacidade postulatória da empresa pelo administrador judicial, conforme os arts. 22 da Lei nº 11.101/2005 e 75, V, do CPC.

Aduz que a sentença violou o devido processo legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, e o art. 76 do CPC, por não ter oportunizado a regularização da representação mediante intimação para inclusão do administrador judicial, tratando-se de vício sanável.

Argumenta que a execução visa à recomposição do ativo da massa falida, de natureza patrimonial, e que, mesmo que se entenda inexistente legitimidade formal da falida, deveria ter sido oportunizada a substituição processual pelo administrador judicial, com base nos arts. 338, §1º, e 76 do CPC. Reputa prematura e formalista a decisão de extinguir o feito sem essa intimação, contrariando os princípios da cooperação e da função social do processo.

Cita jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que vício de representação é sanável, que a extinção do feito só se justifica após a inércia da parte, devidamente intimada, bem como que o recurso visa apenas à preservação do direito da massa falida de maximizar seu patrimônio em favor dos credores.

Requer, assim, o provimento do apelo para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem; subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinação de intimação do administrador judicial. Pede ainda a condenação da apelada nas custas e honorários recursais, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a correção da sentença, que reconheceu a ilegitimidade da apelante para propor a execução após a decretação de sua falência.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar de cerceamento de defesa, baseada na ausência de aplicação do art. 76 do CPC, confunde-se com o mérito, na medida em que a controvérsia envolve a qualificação do vício processual apontado: se mera irregularidade de representação, passível de regularização mediante intimação, ou ausência de legitimidade ativa, de natureza substancial e insuscetível de convalidação.

A execução foi ajuizada em 11/10/2023 por C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA., sucessora de R. BALKE & BALKE LTDA.–ME, quando já se encontrava decretada a sua falência nos autos nº 1004067-72.2018.8.11.0003, desde 22/11/2022.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou a falência foi recebido em 18/12/2022 sem efeito suspensivo e, posteriormente, julgado improvido em 14/06/2023. Logo, a decisão falimentar produziu efeitos imediatos, conforme dispõe a Lei n.º 11.101/2005, antes mesmo da propositura da execução.

A alegação de que a substituição da capacidade postulatória da empresa pelo administrador judicial dependeria do trânsito em julgado da sentença de falência não merece prosperar. O art. 1.029, § 5º, do CPC é expresso ao dispor que recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático, salvo expressa concessão do tribunal superior, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ao tempo da propositura da execução, a empresa já estava submetida ao regime falimentar, não detendo legitimidade para propor ações em nome próprio, nos termos dos arts. 22, III, “c”, e 103 da Lei nº 11.101/2005, c/c art. 75, VII, do CPC.

A representação judicial da massa falida é prerrogativa exclusiva do administrador judicial, sendo vedado ao falido atuar autonomamente em juízo. Trata-se, portanto, de hipótese de ilegitimidade ativa originária, que compromete a própria constituição válida da relação processual, e não de simples vício formal de representação.

Nessas circunstâncias, não se aplica o art. 76 do CPC, que disciplina hipóteses de vício sanável. A pretensão foi deduzida por parte desprovida de capacidade postulatória desde a origem, o que configura vício absoluto, incompatível com convalidação por substituição posterior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ÓBITO DO AUTOR COMPROVADO NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA FORMAL NO CPF. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. (...).
O falecimento do autor antes do ajuizamento da ação rescisória acarreta a ilegitimidade ativa e a perda superveniente do interesse processual, impedindo o prosseguimento da demanda
. (...). (N.U 1032827-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, IV E VI DO CPC - FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 110 DO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no artigo 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação
. A ação proposta por pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (TJ-MT 10087609220208110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS . EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N .º 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO .
1. Com efeito, a sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do autor acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte
. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do Enunciado n .º 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC/2015. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1763995 PR 2018/0226515-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) (destaquei)

Tais precedentes demonstram que não se deve confundir irregularidade formal sanável com ausência de pressuposto processual essencial, que torna impossível o prosseguimento válido da demanda.

Importa distinguir, ainda, as situações em que há defeito sanável corrigido antes da constituição da relação processual, o que nem sequer se verifica no caso concreto, daquelas, como a presente, em que a parte autora já ingressa em juízo sem legitimidade, em razão de fato impeditivo preexistente: a decretação da falência.

A legitimidade, aqui, não se reveste de vício formal, mas de ausência substancial, absoluta e insuscetível de convalidação.

Eventual crédito da falida deverá ser perseguido no juízo universal da falência, sob a condução do administrador judicial e nos moldes do princípio da par conditio creditorum. Ainda que se reconheça que os valores eventualmente executados possam beneficiar a massa falida, isso não autoriza o descumprimento das normas processuais específicas que regulam a atuação da falida em juízo.

Assim, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu a execução sem resolução de mérito, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da natureza do vício verificado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, voto pelo
não provimento
da apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025